Tribunal: TJBA
Processo: 8002161-55.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002161-55.2021.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

APELANTE: MÔNICA ARAUJO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s): IGOR DIAS LEITE, KIROL SILVA DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECORRENTES SENTENCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ART. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL(TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). RAZÕES DO RECURSO DEFENSIVO. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA PARA A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO
.

NÃO ACOLHIMENTO
. Os Réus não foram citados pessoalmente, na forma do art. 56 da Lei Antidrogas. Todavia, a inobservância da forma não retira a eficácia e validade do ato processual praticado, haja vista a inexistência de qualquer prejuízo, pois lhes fora propiciado a ampla defesa, tanto que houve a apresentação de diversas petições ao longo da persecução criminal, inclusive a própria defesa prévia, bem como a impetração de HCs, alegações finais na forma de memoriais, e interposição de recurso que ora se analisa. 2.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO NÃO OPORTUNIZADO O ACESSO ÀS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.

REJEIÇÃO.
A sobredita questão já foi, claramente, dirimida na sentença vergastada ao expor que: “(...)

Sob o ID Num. 156750502, fora lavrada certidão testificando que o defensor constituído pelos Réus fora habilitado nos processos das cautelares deferidas no curso da investigação,
b
em assim consta do ID Num.160484312, certidão testificando que as mídias com os diálogos interceptados se encontravam em Cartório, disponíveis para extração de cópias
(...)”. 3.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E SUAS RENOVAÇÕES.

NÃO ALBERGAMENTO
. As decisões do juízo de piso referentes à quebra dos sigilos telefônicos e das prorrogações, ao contrário do afirmado pelos Apelantes, foram devidamente motivadas, com a exposição detalhada das razões concretas e plausíveis que justificaram os procedimentos, os quais corroboraram na identificação dos criminosos como integrantes de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes. 4.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

Consta dos autos vastas provas documental e testemunhal produzidas durante a persecução penal e que demonstram, iniludivelmente, o envolvimento dos Recorrentes com o comércio espúrio de entorpecentes, não remanescendo dúvida quanto a materialidade delitiva, pois a ausência de laudo pericial, em razão da não apreensão das substâncias ilícitas, foi suprida por outros elementos probatórios, a exemplo dos diálogos captados a partir de ligações telefônicas, cuja análise elucida o papel que cada um dos envolvidos exercia na empreitada criminosa e a atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas de maneira habitual.
PEDIDO DE

RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS
PENAS
.
INVIABILIDADE
. Após uma avaliação acurada, vê-se que o MM. Juízo
a quo
dosou, corretamente e fundamentadamente, as reprimendas nas três fases dosimétricas, se mostrando bastante justas, diante das circunstâncias dos delitos.

Precedentes do STJ. Parecer ministerial pela denegação.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
8002161-55.2021.8.05.0110,
em que figuram, como Apelantes,
MÔNICA ARAÚJO DE JESUS, GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES e FERNANDO DE JESUS MATOS,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
do Recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme os termos do voto do Relator.